Tribunal: TJES
Processo: 0022382-93.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Quebra do Sigilo Telefônico; Furto; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022382-93.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHAEL DA SILVA CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022382-93.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL DA SILVA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

VOTO

Inicialmente adiro ao Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia que:

[...] na madrugada do dia 02 de setembro de 2016, por volta da meia noite, na Rua Amazonas, bairro Jardim América, próximo ao Terminal de Jardim América, o denunciado, com intenção de matar e utilizando-se de arma de fogo que portava ilegalmente para o fim específico de matar a vítima Maikon Cremonine de Araújo, efetuou disparos contra este, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. que foram causa do óbito da vítima.

Consta que o crime teve motivação fútil, ciúme, eis que o denunciado decidiu matar a vítima porque este paquerava a namorada do denunciado através da rede social facebook e praticou o crime de modo a impedir a defesa da vítima, agindo através de dissimulação, usando o facebook da companheira para atrair a vítima para um encontro e, quando então a vítima compareceu ao local acreditando que encontraria a paquera Vivi, encontrou em seu lugar o denunciado que já foi efetuando disparos contra o ofendido impedindo qualquer reação.

Após a prática do crime, o denunciado se apossou do aparelho celular da vítima, subtraindo-o e levando o mesmo consigo, para logo após desabilitar o perfil da vítima no site facebook de modo a dificultar as investigações do crime, buscando assim impunidade para o delito que cometera.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV e art. 155, “caput”, ambos do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto a autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, e me atenho à tese ventilada nos autos.

A defesa busca, essencialmente, a redução da pena-base, com aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância considerada desfavorável.

a)

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

Noto que a pena-base foi fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime. Vejamos:

[...]

Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
com alto grau de reprovação, mesmo porque o acusado, premeditou o crime, foi ao local do crime já armado com o fim de encontrar a vítima, para matá-la. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave, tendo em vista, que o acusado se passou por sua companheira e marcou um encontro com a vítima, durante a madrugada e em local deserto. O acusado agiu sem qualquer receio das consequências de seus atos, demonstrando indiferença pelas autoridades policiais e pela Justiça. O fato praticado pelo acusado não tem qualquer apoio ético ou moral. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado.
Os ANTECEDENTES
são imaculados. Sua
CONDUTA SOCIAL
também é registrada negativamente, visto que o acusado, possuía arma de fogo e andava armado ilegalmente. O acusado é tido como pessoa envolvida no tráfico de substâncias entorpecentes.
A PERSONALIDADE
do acusado não foi aferida adequadamente, não se prestando, portanto, para agravar a pena. Os
MOTIVOS
não justificam a conduta do

acusado. A ação do acusado se deve a ciúmes de sua companheira à época do crime, com a vítima, visto que a vítima estava mandando mensagens para ela em uma rede social, diante disso, o acusado resolveu marcar um encontro e matar a vítima. No entanto, esta circunstância judicial não sopesará na dosimetria da pena, visto já haver sido considerada como circunstância qualificadora do crime. As
CIRCUNSTÂNCIAS
fáticas são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. Segundo o conselho de sentença, as circunstâncias fáticas são ainda mais desfavoráveis ao acusado. O acusado com ciúmes de sua companheira, pois a mesma estava recebendo mensagens em uma rede social, por parte da vítima, resolveu se passar por ela e começou a trocar mensagens com a vítima. Em dado momento o acusado, ainda fazendo a vítima acreditar que estava conversando com sua companheira, marcou um encontro com ela, durante a madrugada e em um local deserto. Ato contínuo, ao chegar no local o acusado avistou a vítima que estava parado, passou por ele com sua motocicleta e após ao fazer o retorno o acusado desceu da moto, foi até a vítima e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela. A vítima ainda foi socorrida, mas veio a óbito no hospital. A vítima não teve condições para se defender. O crime foi covarde, havendo o acusado, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. O
modus operandi
e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado com contornos de execução sumária. Não ocorreram brigas, agressões ou discussões no momento do crime. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS
não são registradas. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento do crime nada fez para provocar o acusado. A vítima foi executada.

[...]

Ao me debruçar atentamente sobre os autos verifico que a culpabilidade de fato é desfavorável ao acusado, eis que Michael premeditou o crime tomado por ciúmes que tinha de sua namorada.

A conduta social também é desfavorável, pois conforme bem fundamentado pelo magistrado de primeira instância, o réu andava armado e estava envolvido com o tráfico de drogas.

Tanto é verdade que Michael da Silva Cardoso ostenta condenação com trânsito em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0019172-34.2016.8.08.0012).

Por fim, as circunstâncias do crime também merecem elevada reprovação, eis que Michael, se passando por sua namorada, manteve conversas com a vítima na rede social “Facebook”.

Assim, fingindo ser Vivi, o réu marcou encontro com a vítima Maikon e ao chegar ao local dos fatos efetuou disparos de arma de fogo que foram causa suficiente da morte da vítima.

Busca ainda a defesa, a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância considerada desfavorável.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Sobre o assunto, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

III - "
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculo matemático,
levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP
e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). (HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Assim, inexistem ilegalidades a serem sanadas, motivo pelo qual mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Incidiu a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual foi a pena reduzida em 02 (dois) anos.

Requer a defesa a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6.

Há muito venho me posicionado pela não obrigatoriedade da fração de 1/6 quando do reconhecimento das atenuantes, consistindo o grau de redução em uma discricionariedade do magistrado.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃODA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIAENTORPECENTE (QUASE 64 KG DE "MACONHA"). CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE REDUÇÃO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO.
ART. 33, § 4.º, DA NOVA LEI DE TÓXICOS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.REDUÇÃO FIXADA EM 1/6 (UM SEXTO). DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A exasperação da pena-base restou suficientemente fundamentada,em razão da grande quantidade de droga apreendida (64.235 gramas de"maconha"), bem como pelas circunstâncias da prática do delito, de modo a demonstrar que o grupo estava "razoavelmente preparado para inúmeros embarques de droga para outras cidades".
2. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de redução de pena a serem aplicados em virtude do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, como verificado na hipótese. Precedentes.
[...] (STJ - HC: 174335 MS 2010/0096826-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/05/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2012)

Ademais, é imperioso salientar que não há na legislação penal vigente qualquer imposição acerca do
quantum
a ser reduzido a título de atenuante.

Nessa toada, entendo que o
quantum
de redução aplicado pelo magistrado de primeira instância quando do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea mostrou-se suficiente, ante as peculiaridades do caso.

Ausentes causas de aumento e de diminuição restou a pena definitivamente fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão.

b)

CRIME DE FURTO.

Noto que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, diante da valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime. Vejamos:

[...]

Com efeito, o réu agiu com
CULPABILIDADE
com alto grau de reprovação, visto que após cometer um crime de homicídio, não satisfeito ainda praticou o delito de furto, subtraindo da vítima seu aparelho celular. Os
ANTECEDENTES
já analisados, não eram registrados antes dos fatos. Sua
CONDUTA SOCIAL,
também já analisada, visto que o acusado, tinha envolvimento no tráfico de substâncias entorpecentes. O acusado possuía arma e andava armado ilegalmente. A
PERSONALIDADE
do acusado, igualmente analisada, não foi aferida adequadamente, não se prestando, portanto, para agravar a pena. Os
MOTIVOS
denotam que o acusado praticou o crime para assegurar a impunidade do crime de homicídio que havia acabado de cometer. No entanto, não serão sopesados, visto que serão analisados como circunstância agravante. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são desfavoráveis, vez que o acusado, valendo-se da morte da vítima, subtraiu seus objetos. O crime foi praticado em via pública, durante a madrugada. A subtração dos objetos da vítima, após sua execução denota que o acusado foi bastante audacioso e frio, demonstrando, total desconsideração pelos semelhantes. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS
não são registradas. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não contribuiu com a conduta do acusado, mesmo porque a vítima foi morta em razão dos ciúmes do acusado com a vítima e sua companheira e depois de atingida por disparos de arma de fogo é que teve seus objetos subtraídos.

A culpabilidade é desfavorável uma vez que o réu premeditou toda a empreitada criminosa.

A conduta social é reprovável, pois conforme bem fundamentado pelo magistrado de primeira instância, o réu andava armado e estava envolvido com o tráfico de drogas.

Tanto é verdade que Michael da Silva Cardoso ostenta condenação com trânsito em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0019172-34.2016.8.08.0012).

As circunstâncias efetivamente merecem reprovação, uma vez que o réu subtraiu os bens da vítima, depois de executá-la de modo frio e audacioso.

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

A atenuante da confissão espontânea foi corretamente compensada com a agravante do art. 61, II, “b” do CP.

Ausentes causas de aumento e de diminuição restou a pena definitivamente fixada em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

Incidiu ao caso o concurso material de crimes, razão pela qual as penas foram somadas gerando uma reprimenda total de 19 (dezenove) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

29 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a pena imposta na sentença ser mantida em sua integralidade. 2. O grau de redução a título de atenuantes constitui discricionariedade do magistrado, não havendo disposição legal que obrigue a aplicação da fração de 1/6. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.